Tribunal: TJSP
Processo: 2329475-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empréstimos. Ação de obrigação de fazer para limitação dos descontos efetuados em folha e cancelamento imediato dos descontos efetuados em conta c/c pedido de tutela de urgência. Pretensão de que o Banco interrompa os descontos realizados por meio de débito automático e emita boletos bancários para o pagamento das mensalidades contratadas e que limite os descontos ao

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empréstimos. Ação de obrigação de fazer para limitação dos descontos efetuados em folha e cancelamento imediato dos descontos efetuados em conta c/c pedido de tutela de urgência. Pretensão de que o Banco interrompa os descontos realizados por meio de débito automático e emita boletos bancários para o pagamento das mensalidades contratadas e que limite os descontos ao patamar de 30%. Tutela parcialmente deferida, para limitar os descontos ao percentual pleiteado. Recurso da demandante. Recorrente que pretende a concessão da tutela de forma integral. Em sede de cognição sumária não se verifica a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Suspensão dos descontos realizados em forma de débito automático. Indeferimento. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida.
Recurso não provido.